Tribunal: TJPA
Processo: 0800211-33.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800211-33.2020.8.14.0035

APELANTE: ARLETE MARIA DA SILVA BENTES

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

REPRESENTANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por CONSORCIO NACIONAL VOLKSVAGEM
LTDA
em face do acórdão de Num. 6740846 - Pág. 01/05.

Alega o embargante que no presente caso, est
a colenda turma
ao proferir a decisão meritória
quedou
-
se em erro no tocante a
manutenção desta parte como réu na lide
, tendo em
vista que este embargante não possui ingerência e legitimidade quanto
a
avença
nos
períodos relativos aos fatos narrados pelo embargado,
pois seus direitos e obrigações
foram sub
-
rogados para a Itaú Seguros
.

Aduz que os valores desta contenda foram carreados quando da anormalidade
contratual (inadimplência do consorciado), motivo pelo qual, quando do adimplemento
de valores relativos ao serviço de cobrança, a cota consort
il encontrava
-
se sub
-
rogada
para a Seguradora Itaú, que já havia procedido com o adiantamento dos valores por
força do seguro contratado para o grupo.

Sustenta que nos casos onde
o consorciado já foi contemplado e utilizou o
crédito a partir do momento em que o mesmo começa a atrasar seus pagamentos, a
cobrança sub-
rogasse para Itaú Seguradora
,
que repassa os valores para est
a
administradora
,
garantindo
assim a segurança financeir
a do grupo e evitando maiores
prejuízos aos demais consorciados do grupo
.

Por derradeiro, narra que analisando que a pretensão inicial desta contenda referia
-
se a
questões atinentes a anormalidade contratual, verifica
-
se que a
decisão
não considerou
detidamente a natureza contratual da avença
objeto da lide
.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 8292674 - Pág. 1
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos dos embargantes, entendo que não merecem ser acolhidos, pois inexiste no Acórdão combatido as omissões e contradições apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada
.

Vejamos trecho do Acórdão, no qual se explana os fundamentos da decisão:

“
Preliminarmente, deve ser afastada a arguição de ilegitimidade passiva da recorrente.
Além do fato de que o grupo não tem personalidade jurídica, não podendo figurar em Juízo, às
questões relativas ao pagamento dos valores das mensalidades é pessoal da administradora de
consórcio.

A este respeito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE.
ADMINISTRADORA. PRESTAÇÕES. DEVOLUÇÃO. CONSORCIADO.
DESISTENTE OU EXCLUÍDO. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO ART. 21. PAR. ÚNICO CPC.
1. A administradora de consórcio é parte legítima passiva "ad causam" nas ações
propostas por ex consorciado em que visa à restituição das parcelas pagas
(confiram-se neste sentido os REsp's nº 112035/SP e 73274/SP, ambos da relatoria
do Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
”

O recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acórdão. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados no Acórdão atacado.

No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, o Acórdão é claro, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra o Acórdão recorrido.

P. R. I. C.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/04/2022